Tribunal: TJDFT
Processo: 0708779-39.2021.8.07.0019
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA (ART. 180, § 3o, DO CP). APARELHO CELULAR. ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TIPICIDADE DA CONDUTA DEMONSTRADA. CONVERSÃO EM PENA DE MULTA. CRITÉRIO DISCRICIONÁRIO DO JUIZ. ALEGAÇÃO DE ERRO DE PROIBIÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de receptação culposa tipificado no artigo 180, § 3o do Código Penal, para condenar o denunciado à pena de 2 (dois) meses de detenção, com regime inicial semiaberto, substituída por uma restritiva de direitos.
2. Recurso próprio, adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. A Defesa, em suas razões recursais, sustentou, em síntese, a absolvição do acusado por insuficiência probatória e atipicidade da conduta, em razão da ausência de dolo ou inexistência de culpabilidade por erro de proibição escusável, bem como, subsidiariamente, requereu a aplicação exclusiva da pena de multa ou, em última caso, a fixação da pena-base no mínimo legal, com o reconhecimento do erro de proibição vencível como causa de diminuição de pena e a sua substituição por pena restritiva de direitos (art. 44 do CP).
4. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 54505882).
5. A materialidade e a autoria do crime foram devidamente demonstradas nos autos pelo Termo Circunstanciado no 1160/2021 - 27a DP (ID 53927420), Ocorrência Policial no 9.333/2021-0 - 27a DP (ID 53927421), Auto de Apresentação e Apreensão no 1244/2021 - 14a DP (ID 53927422) e pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a qual se revelou segura e coesa e confirmou os fatos narrados na denúncia.
6. Para configuração do crime de receptação culposa, nos termos do artigo 180, § 3o do Código Penal, é necessária a presença de qualquer uma das três circunstâncias previstas no tipo, quais sejam, natureza do bem, desproporção entre valor e preço ou condição de quem a oferece, as quais são aptas a presumir que o bem foi obtido por meio criminoso.
7. O laudo de perícia criminal, em sua forma direta, não é indispensável à configuração da materialidade delitiva, sobretudo na hipótese em que o preço, por si só, não se afigura como fator determinante à subsunção típica, na medida em que, no caso vertente, resultou configurado que o réu adquiriu aparelho celular que, por sua natureza, deveria presumir-se a sua obtenção por meio criminoso. Precedente do TJDFT: Acórdão: 1397130. Processo: 0705006-20.2020.8.07.0019. Terceira Turma Recursal. Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA. Publicado no PJe: 15/02/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. No caso em exame, o acusado apresentou versão diversa perante a autoridade policial, ao declarar ter comprado o celular de R. B. D. S. e, posteriormente, revendeu o bem para E. A. D. N. (ID 53927421 - pág. 5 e 53927440). Contudo, em seu interrogatório judicial, o apelante relatou que apenas realizou a intermediação da venda do celular, recebendo para tanto o valor de R$ 10,00 (dez reais) (ID 53927967, 53927968 e 53927969).
9. As provas dos autos contradizem a narrativa apresentada pelo acusado em seu interrogatório, principalmente as declarações em sede policial e posteriormente em juízo de H. J. C. B. e E. A. D. N., que afirmaram que o apelante comprou o aparelho celular de R. B. D. S. e, posteriormente, vendeu para E. A. D. N. (ID 53927421 - pág. 4/5, 53927965 e 53927952).
10. A falta de devidos cuidados no momento de adquirir ou receber o aparelho celular, sem a respectiva caixa, carregador, nota fiscal, manual de instruções ou qualquer elemento indicativo de que poderia ter origem lícita, de pessoa desconhecida, são circunstâncias aptas a presumir ter o produto sido obtido por meio criminoso, fato que se amolda ao tipo legal do art. 180, § 3o, do CP.
11. Destarte, não comprovada a origem lícita do aparelho celular (ID 53927426 e 53927423), a versão dos fatos apresentada pelo apelante (teria intermediado a venda do aparelho celular) mostra-se isolada do acervo probatório, a não respaldar, portanto, a tese de insuficiência probatória e atipicidade da conduta. Assim, o conjunto probatório é suficiente para embasar o decreto condenatório.
12. A aplicação de multa, isoladamente, encontra-se no juízo discricionário do julgador e, em razão das circunstâncias em que foi praticada, não seria adequada à reprovação e prevenção do crime.
13. A alegação de que o acusado incorreu em erro de proibição não encontra qualquer guarida nas provas dos autos, uma vez que, diante do contexto fático acerca da aquisição do objeto apreendido, o apelante possui ensino médio completo, bem como informou em seu interrogatório que prestava serviços para E. A. D. N. em sua loja de conserto de celulares. Ademais, a testemunha policial H. J. C. B. afirmou em juízo que o réu costumava vender celulares para E. A. D. N., conforme bem pontuado pelo i. representante do Ministério Público (ID 54505882), mostrando-se descabido cogitar que não pudesse presumir a origem ilícita do bem apreendido.
14. Ressalta-se que a pena privativa de liberdade foi substituída por restritiva de direitos.
15. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
16. Sem custas e sem honorários.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.